Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

1. Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal, cujo processo foi extinto sem resolução de mérito em razão da inércia do DF em promover a continuidade da execução.

2. O DF apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu que, conforme se verifica do andamento processual, não consta qualquer intimação dirigida às partes para dar continuidade à execução, após a prolação da decisão de ID n. 106113574, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, apesar de tal determinação constar expressamente da referida decisão. Defendeu que, por outro lado, a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal, o que não ocorreu no caso concreto. Isso posto, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a retomada do cumprimento de sentença.

4. A sentença deve ser anulada. Observa-se que o Distrito Federal/exequente foi intimado da decisão de ID n. 105982306, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou a parte autora/executada para pagar o débito. No item 5 da decisão constou expressamente: “(...) 5. Decorrido o prazo sem a comprovação do adimplemento do débito, intime-se o exequente para dar regular andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento”.

5. Ocorre ter sido o Distrito Federal induzido a erro porque, posteriormente, foi intimado novamente da mesma decisão, levando-se a crer que a parte autora/executada estaria sendo intimada para pagar o débito e, em caso de inércia, seria intimado a dar andamento ao processo. Portanto, não houve intimação do Distrito Federal para promover o andamento do cumprimento de sentença pelo inadimplemento da parte autora/executada, conforme determinado no item 5 da decisão mencionada, consoante se verifica dos andamentos e das intimações do processo.

6. Ainda assim não fosse, à luz do princípio da cooperação (artigo 6o do CPC) e do art. 485, § 1o, do CPC, caberia ao magistrado intimar a exequente para sanar eventual vício antes de extinguir o feito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PELO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono. Não merece reforma a sentença que extinguiu o processo em razão da inércia do recorrente que, após ser intimado pessoalmente, e ter seu advogado intimado por meio eletrônico, mantiveram-se inertes. Nos termos do §2o, parte final, artigo 485 do CPC, no caso de abandono da causa, o pagamento das custas processuais caberá ao autor. Portanto, tendo em vista o abandono da causa pelo exequente, adequada a condenação ao pagamento das custas em seu desfavor. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1419715, 07107383620208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

8. O DF é isento de custas. Sem honorários.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.